Tribunal: TJMT
Processo: 1062331-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062331-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DJOVANA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 027.319.602-21 (RECORRENTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO E TRANFERÊNCIA IRREGULAR DO NÚMERO TELEFÔNICO DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS OU RECARGAS DE CRÉDITO. DANOS NÃO OCASIONADOS PELA EMPRESA RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de discorrer acerca da suposta irregularidade na conduta da Recorrida, a peça recursal desconsidera a ausência do principal suporte ao pleito indenizatório em face da companhia telefônica, qual seja, a comprovação do pagamento regular das suas faturas de telefone/celular, de modo que o cancelamento do número da Recorrente fosse injustificável.

Ante a falta de elementos probatórios mínimos da má prestação dos serviços
,
considera-se escorreita a sentença pela improcedência da demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DJOVANA MACHADO DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de acolhimento da pretensão indenizatória de danos morais e materiais trazida na inicial, sob o argumento de que a Recorrida não teria apresentado evidências do regular procedimento de cancelamento e transferência do seu número de celular para terceiro.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença hostilizada (id. 167383839) analisou de forma correta o caso concreto, decretando a improcedência da pretensão inicial por entender ausente de verossimilhança as alegações trazidas pela autora da ação.

Para não ser enfadonho e por entender que as razões da magistrada
a quo
bem resistem à irresignação apresentada pela Recorrente, apenas destaco que,
apesar de discorrer acerca da suposta irregularidade na conduta da empresa recorrida, a peça recursal desconsidera a ausência do principal suporte ao pleito indenizatório em face da CLARO S.A., qual seja, a comprovação do pagamento regular das suas faturas de telefone/celular, de modo que o cancelamento do número da Sra. Djovana fosse injustificável
.

Por outro lado, a sentença trata dessa e de outras questões relativas ao feito de maneira satisfatória, conforme fundamentos que reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)
O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a requerente noticia que é cliente da operadora de telefonia requerida desde o ano de 2014, utilizando a linha telefônica (65) 99266-6689 a qual usava para fins comerciais, pagando pontualmente as suas faturas.

Aduz que desde 16/05/22, teve seu número transferido indevidamente para outra pessoa, sendo que esta inclusive aplicou um golpe em uma de suas clientes pedindo-lhe dinheiro.

Assim, ainda que tenha registrado boletim de ocorrência, não obteve solução para os fatos ocorridos, ajuizando a presente para se ver ressarcida material e moralmente pelos prejuízos experimentados.

Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora.

De início, ressalto que prescinde na oportunidade discorrer sobre a importância da linha telefônica e internet, no mundo contemporâneo, que sem dúvida se trata de meio imprescindível de comunicação.

No entanto, vislumbro que a Autora não comprovou através da juntada de prova mínima, tudo o que asseverou na inicial, já que mencionou que pagava as suas faturas em dia, sem ter juntado sequer ao menos uma fatura mensal.

Se não bastasse isso, após a requerida afirmar na defesa encartada no ID no 106667872 que o cancelamento da linha telefônica se deu na verdade em 25/09/21 e não em 16/05/22, pelo fato de a autora ter ficado muito tempo sem fazer recarga de crédito na linha telefônica, a demandante aduziu ainda que se ela tivesse sido notificada acerca do suposto término do prazo de validade dos créditos de celular e que por esse motivo poderia haver a suspensão do número, tal fato não teria ocorrido.

Por tal, não vejo qualquer verossimilhança nas alegações autorais, sendo que não há provas nem de faturas adimplidas ou de recargas de crédito realizadas no número telefônico (65) 99266-6689, conforme se infere no ID no 101897765, cuja imagem comprova apenas outras recargas de crédito realizadas para o número (65) 99665-7577, em 25/02 e 15/03, enquanto que a única recarga feita no número objeto da demanda se deu apenas em 02/03, quando na mesma data fora devolvido, já pela inoperância daquele terminal telefônico.

Importante mencionar que a Anatel prevê acerca do cancelamento da linha telefônica pré-paga, através do seu sítio eletrônico abaixo, veja-se:

https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=348103&filtro=1&documentoPath=348103.pdf

Ainda, é de ser esclarecido que a requerida em nada tem a ver com conduta cometida por terceiro, que eventualmente tenha se passado pela autora e aplicou golpe em cliente sua, não havendo nexo de causalidade com eventual prejuízo suportado em ter reembolsado o golpe aplicado, devendo a requerente demandar em desfavor da golpista ou de quem com ela tenha se aliado, conforme se verifica da identificação da beneficiária no comprovante anexado no ID no 101897757, veja-se:

(...)

Nesse ensejo, não merece procedência os pedidos autorais, desafiando o caso em questão a improcedência dos pedidos.”

Como visto acima, ante a falta de elementos probatórios mínimos da má prestação dos serviços
,
não havia outro caminho para o julgador monocrático que não fosse a conclusão dada pela improcedência da demanda, uma vez que
“allegatio et non probatio quasi non allegatio”
, ou em bom vernáculo,
"alegar e não provar é quase não alegar”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023